Tribunal: TJES
Processo: 5002169-62.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002169-62.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SANTA RITA GESTAO LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SÚMULA 190 DO STJ - NÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS REFERENTES À DILIGÊNCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Súmula 190 do STJ dispõe que: “na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça”.

2. Deste modo, diante do não pagamento das despesas concernentes às diligências com Oficial de Justiça, evidente a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, sendo acertada a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a sentença de ID 7059683, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que julgou extinta, na forma do art. 485, §1º e inciso IV do CPC, a Ação de Execução Fiscal promovida contra
SANTA RITA GESTÃO LTDA.
, em razão do não recolhimento das despesas processuais necessárias ao prosseguimento da demanda (diligências do oficial de justiça).

Em suas razões recursais (ID 7059790), o Município alega, em síntese, que: (i) a extinção por falta de quitação desse valor pode resultar em consequências adversas para o Município, afetando não apenas a imagem institucional, mas também acarretando riscos ao erário, e que (ii) tendo em vista tratar-se de um bem indisponível por parte do devedor, o Município ser parte privilegiada em execuções fiscais e o montante da ação ser relativamente alto, merece atenção por parte do judiciário tal questão.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que seja reformada a sentença no que tange à extinção do feito.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e
passo a enfrentar as razões delineadas.

A Súmula 190 do STJ dispõe que: “
Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça
”.

No caso em tela, sendo requerida a diligência por Oficial de Justiça (ID 7059680), deveriam ter sido recolhidas, previamente, as respectivas despesas, nos termos do verbete sumular supracitado.

Neste contexto, verifica-se que, em razão do não recolhimento prévio das despesas mencionadas, o d. Juízo
a quo
determinou a intimação do Apelante para o devido pagamento (ID 7059681), tendo o Município, todavia, permanecido inerte, o que levou à extinção do feito sem resolução do mérito.

Vê-se, assim, que, diante da ausência de pagamento das despesas concernentes às diligências com Oficial de Justiça, acertada a conclusão do Magistrado recorrido de ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo.

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA 190 DO STJ. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - “
Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.” (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/1997, DJ 23/06/1997, p. 29331) II - Na hipótese, o Recorrente apesar de ter sido regularmente intimado para pagar antecipadamente as despesas necessárias para que o Oficial de Justiça realizasse as diligências, o Recorrente não efetuou o pagamento dentro do prazo estabelecido de 05 (cinco) dias, consoante determinado em Despacho pelo Magistrado de Primeiro Grau, impondo-se, a extinção da Execução Fiscal
. III - Recurso conhecido e desprovido. Data: 23/Oct/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0015383-70.2003.8.08.0048 Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Dívida Ativa

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001269-82.2014.8.08.0035 APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA APELADO: ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA JUIZ DE DIREITO DR.º RODRIGO CARDOSO DE FREITAS RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CITAÇÃO POR AR INFRUTÍFERA. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS. SÚMULA 190 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) - Citação postal não surtiu efeitos tendo em vista a mudança de endereço do executado, motivo pelo qual o juízo suspendeu a curso da execução concedendo prazo para que a parte interessada fornecesse novo endereço e assim procedesse nova citação postal, esclareceu ainda se necessário fosse a expedição de mandado, que o exequente efetuasse o prévio depósito das despesas com Oficial de Justiça. 2) - A Súmula 190 do C. Superior Tribunal de Justiça preceitua que na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça. 3) -
Na Execução Fiscal em comento verifica-se requerimento expresso por parte do Município, no sentido de requerer a citação por meio de oficial de justiça, razão pela qual competia o município ter providenciado o pagamento antecipado de tais despesas, uma vez que, o referido verbete sumular e a jurisprudência pátria são específicos quanto a antecipação, apenas, das despesas com atos e transporte dos Oficiais de Justiça ou peritos judiciais, não sendo necessária a prévia intimação do ente público
. 4) Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação cível e, no tocante ao mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO. Vitória/ES, 25 de junho de 2019. PRESIDENTE / RELATOR (TJ-ES - APL: 00012698220148080035, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

Desse modo, não merece retoques a sentença proferida.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do apelo interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Sem arbitramento de honorários recursais, uma vez que não houve angularização da relação jurídica processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.